Tribunal: TJMT
Processo: 0057845-59.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057845-59.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA FRANCO MARQUES FERNANDES - CPF: 630.503.901-15 (REPRESENTANTE), JORGE JERONIMO GONSO - CPF: 503.387.141-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ANDREIA FRANCO MARQUES FERNANDES - CPF: 630.503.901-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA REMUNERADA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – RUPTURA NA UNIDADE FAMILIAR CAUSADA PELO SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se deve atribuir à Administração a responsabilidade e obrigatoriedade pela remoção de servidor quando a ruptura familiar não se deu em decorrência de ato de ofício da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
recurso de apelação

interposto por
Andreia Franco Marques Fernandes
contra a
r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança no 0057845-59.2015.8.11.0041
, impetrado em face do
Secretário Adjunto de Administração Sistêmica da Secretaria de Estado de Gestão
, denegou a ordem pleiteada, por entender legal o ato administrativo que indeferiu o requerimento de remoção da impetrante, materializado no Processo Administrativo no 55471/2015.

Irresignada, a recorrente afirma que a decisão fora proferida ao arrepio da lei, eis que dissociada do que fora alegado pela autoridade impetrada, seja nas informações prestadas, seja na defesa técnica oferecida.

Assevera que a argumentação da defesa
baseou
exclusivamente em juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, tratando
o caso como cessão de servidor e não como licença para acompanhamento de cônjuge.

Aduz ainda que a Administração Pública, em atendimento à decisão liminar, lotou-a provisoriamente na Secretaria de Estado de Educação, por conveniência e oportunidade. Diante disso, salienta que a supremacia do interesse público estará igualmente resguardada, tendo em vista a imensa demanda de trabalho na pasta da educação pública do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença, para que se lhe conceda o direito à licença para acompanhamento de cônjuge, restabelecendo a medida liminar outrora concedida e concedendo a segurança postulada.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais refuta os fundamentos do apelo e pede o seu desprovimento (ID 36748962).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, sob o fundamento de que
“a Administração não está obrigada a conceder a licença vindicada”.
(id. 38137999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontra presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relato, trata-se de recurso de apelação interposto por
Andreia Franco Marques Fernandes
contra a r. sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do S
ecretário Adjunto de Administração Sistêmica da Secretaria de Estado de Gestão
, denegou a ordem pleiteada, por entender legal o ato administrativo que indeferiu o requerimento de licença remunerada para acompanhamento de cônjuge, materializado no Processo Administrativo no 55471/2015.

Extrai-se dos autos que a recorrente é servidora pública estadual, exercendo as funções do cargo de Analista Administrativo junto à Secretaria de Estado de Gestão em Cuiabá, desde 17.07.2007. Consta, igualmente, que, em razão da aprovação de seu cônjuge em concurso público para o cargo de Oficial de Justiça na Comarca de Poconé, em 2013, requereu licença para acompanhamento de cônjuge, o que foi indeferido pela autoridade impetrada, dando ensejo ao mandado de segurança.

Pois bem.

Primeiramente, ressalto que não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em atenção ao princípio constitucional da proteção à família, instituído no art. 226 da Constituição da República, o servidor público possui direito à remoção para acompanhar o cônjuge, empregado púbico, quando este for transferido de ofício, independentemente da existência de vaga (MS 23.058/DF, Rel. Min. Ayres Britto).

Entrementes, essa não é a situação dos autos, pois a apelante é servidora pública estadual (Analista Administrativo) e lotada na cidade de Cuiabá/MT, desde 16/07/2007. Já seu cônjuge, em virtude de ter logrado êxito em aprovação em concurso público para o cargo de Oficial de Justiça deste e. Tribunal de Justiça, em 30/11/2013, tomou posse e exerce suas atividades na Comarca de Poconé/MT.

Com efeito, diante de tais dados acima expostos, verifica-se que a estrutura familiar da apelante já estava totalmente constituída muito tempo antes da nomeação (ingresso originário) do seu cônjuge para o cargo de Oficial de Justiça deste e. Tribunal de Justiça no Município de Poconé/MT.

Assim, se houve uma ruptura na unidade familiar, esta foi provocada pelo próprio casal, não havendo que se falar em direito de remoção ou licença para acompanhamento de cônjuge para proteção da família.

Nesse contexto, a proteção familiar não pode ser vista como um direito absoluto, cabendo aos interessados a observância e preenchimento dos requisitos legais para acompanhar o cônjuge, de tal sorte que não há direito à tal modalidade de remoção nos casos de aprovação em concurso público para cargo de provimento originário, como ocorre no caso em apreço, visto que a transferência de domicílio é de interesse do cônjuge servidor e não da Administração Pública.

A proteção a unidade familiar poderia ser questionada caso a suposta remoção houvesse se dado por interesse da Administração Pública, o que, definitivamente, não é o caso, pois não se trata de remoção, mas de provimento originário de cargo público em razão da nomeação do cônjuge para o cargo de Oficial de Justiça deste e. Tribunal de Justiça, no Município de Poconé.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXERCÍCIO PROVISÓRIO DE ADVOGADA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. PRAZO DE TRÊS MESES PARA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. OBSERVÂNCIA DO ENQUADRAMENTO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃO VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. (...) IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a tutela à família não pode ser vista de forma absoluta, cabendo aos interessados a observância ao enquadramento legal, de modo que não há direito adquirido à remoção para acompanhamento de cônjuge nas hipóteses de aprovação em concurso público para cargo de provimento originário, em virtude da transferência do domicílio ser do interesse do próprio cônjuge. V -

O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - A tese relativa à suposta falta de fundamentação do ato que determinou o retorno da Advogada da União para sua lotação de origem foi apresentada apenas quando da interposição do agravo regimental, o que configura inadmissível inovação recursal. (AREsp 884.617/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

Em situação análoga ao presente feito, assim já decidiu este Sodalício. Veja-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - REMOÇÃO A PEDIDO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ART. 43, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/98 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA. A remoção a pedido do servidor, autorizada no art. 43, da Lei Complementar Estadual no 50/98, tem por suporte o fato de que o deslocamento do cônjuge ou companheiro (a) do (a) servidor (a) tenha ocorrido no interesse da Administração. Impossibilidade de se conferir à Administração a responsabilidade pelo deslocamento da impetrante, pois optou por exercer suas atividades em município distante do seu cônjuge. Logo, não se cuida de hipótese da proteção especial que o Estado confere à família, eis que o abalo à integridade familiar foi provocado pelo próprio casal. (TJ/MT - MS 118029/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (Destaquei)

Assim, constatado que a recusa da Administração Pública em deferir o pedido de licença, com remuneração, para acompanhamento de cônjuge, formulado pela apelante, deu-se dentro dos parâmetros de legalidade, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão deduzida na ação mandamental de origem, sob pena de indevida invasão do mérito administrativo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Andreia Franco Marques Fernandes
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020